Tribunal: CARF
Processo: 13771.000274/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13771.000274/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
IVO COSTA SERRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na Declaração de
Ajuste Anual. Não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
integralmente do recurso, vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Thiago
Duca Amoni que votavam pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto rendimentos no montante
de R$37.747,30, vinculados ao IRRF sub judice, sem embargo do dever atribuído à Unidade de
Origem de acompanhar e cumprir a decisão judicial transitada em julgado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000274/2007-02
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000274/2007-02

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.874,30 para
saldo de imposto a pagar de R$8.790,86.
A notificação noticia omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/4/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
25/4/2007, às fls. 2/19 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria sido induzido a erro pela
fonte pagadora e não subtraiu dos valores declarados os rendimentos e o IRRF sub judice.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade, não
conheceu da impugnação interposta, em decisão assim ementada (fls. 36/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA 0 lançamento é
efetuado de oficio quando o contribuinte deixa de informar rendimentos em sua
Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido (art. 841
do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 -
RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), considerando-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, na forma do art. 17, do
Decreto 70.235/72.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia as instancias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tomando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL
O Imposto de Renda depositado judicialmente somente pode ser compensado com o
devido na Declaração de Ajuste Anual ou restituído depois de convertido em renda para
a União.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 28/5/2010 (fl. 48), o contribuinte, em
29/6/2010 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/56, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria reconhecido a sua falha ao não informar os rendimentos recebidos do INSS.
- teria se insurgido somente quanto à glosa do IRRF, argumentando que fora
induzido a erro pelo comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora.
- servidores da Receita Federal do Brasil teriam informado a ele que caberia ter
subtraído dos valores declarados os rendimentos e o IRRF vinculados à ação judicial.
- teria solicitado em sua defesa a exclusão do rendimento associado ao IRRF
glosado, mas a decisão recorrida não teria atendido a sua solicitação, tendo ele recebido a
cobrança de imposto levando em conta toda a renda bruta recebida da Valia.
- refazendo os cálculos, com a subtração dos valores sub judice, faria jus a um
saldo de imposto a restituir de R$1.589,65.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000274/2007-02

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação noticia a omissão de rendimentos e a compensação indevida de IRRF.
Quanto à omissão de rendimentos, não foi instaurado o litígio, tendo o
contribuinte concordado com a infração. Ele se insurgiu somente quanto à glosa do IRRF,
defendendo que, assim como se efetuou a exclusão do IRRF, caberia a subtração dos
rendimentos correspondentes.
A decisão recorrida não conheceu da impugnação, apontando que a matéria estaria
sendo discutida na esfera judicial, não cabendo pronunciamento na esfera administrativa.
De fato, tendo o contribuinte optado pela discussão de matéria na esfera judicial,
não cabe pronunciamento da esfera administrativa.
No entanto, o inconformismo do contribuinte nestes autos não se confunde com a
matéria discutida na esfera judicial. Lá se discute a natureza tributável dos rendimentos,
enquanto aqui ele argumenta que, se por uma lado procedeu-se a exclusão do IRRF, caberia a
exclusão dos rendimentos correspondentes. Ele não procura discutir nestes autos o tratamento
tributário dos rendimentos.
Dessa feita, entendo que o pleito deve ser apreciado.
O IRRF glosado, no valor de R$7.601,61, está vinculado a rendimentos cuja
tributação foi submetida a apreciação do Poder Judiciário, como se extrai da DIRF anexa à fl.30.
Esse documento demonstra ainda que esse IRRF está associado a rendimentos no valor de
R$37.747,30.
O tratamento tributário dos rendimentos com exigibilidade suspensa, e do
respectivo IRRF depositado judicialmente, encontra-se disciplinado pela Solução de Consulta
Interna COSIT no 9, de 18 de março de 2013, publicada no sítio da Receite Federal na Internet
em 24 de abril de 2013, cuja conclusão segue transcrita:
Conclusão
29.De todo o exposto, conclui-se que:
29.1.os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2.não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3.deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
A autoridade lançadora glosou o IRRF, de R$ 7.601,61 depositado judicialmente,
em conformidade com orientação normativa mencionada. Não obstante, deixou de excluir, da
base de cálculo do imposto, os respectivos rendimentos com exigibilidade suspensa, de R$
37.747,30, declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (fl.23).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000274/2007-02

Dessa feita, é de se acatar o pleito do recorrente para exclusão do rendimento sub
judice.
Entretanto, cabe aqui esclarecer ao recorrente que o cálculo decorrente da
subtração dos rendimentos e do IRRF não é definitivo. Os autos serão encaminhados à Unidade
da RFB de origem, a quem compete o acompanhamento da decisão judicial e a implementação
nestes autos do que lá for decidido. Assim, se a decisão judicial tiver sido no sentido de que os
rendimentos são tributáveis, com conversão do IRRF em renda da União, os cálculos da
Declaração de Ajuste Anual exercício 2004 serão refeitos com a inclusão dos rendimentos e do
IRRF correspondente. Por outro lado, se a decisão tiver sido no sentido de que os rendimentos
não são tributáveis, com levantamento do IRRF pelo contribuinte, os cálculos da Declaração de
Ajuste Anual exercício 2004 serão refeitos para exclusão dos rendimentos e do IRRF.
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo do imposto rendimentos no montante de R$37.747,30, vinculados ao IRRF sub
judice, sem embargo do dever atribuído à Unidade de origem de acompanhar e cumprir a decisão
judicial transitada em julgado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital